Tribunal: TJDFT
Processo: 0706354-15.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA POR ERRO (ART. 169 DO CP). PIX RECEBIDO POR ENGANO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu em face de sentença que lhe impôs a condenação pela prática da conduta descrita no art. 169, II, do Código Penal, a uma pena de 1 mês de detenção, substituída por uma pena restritiva de direitos. Em suas razões recursais, aduz que não há provas de recebimento e fruição dos valores que lhe teriam sido transferidos pelo PIX, o que impôe o reconhecimento de sua absolvição.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões pelo não provimento recurso.

II. Questão em Discussão

2. A questão consiste em analisar os requisitos configuradores do delito descrito no art. 169, II, do Código Penal.

III. Razões de Decidir

3. A autoria e a materialidade do delito estão suficientemente demonstradas nos autos, em especial pelo Termo Circunstanciado no 501/2025 – 04a DP, Ocorrência no 1.919/2025-2 - 04a DP, Arquivo de mídia , bem como pelas declarações colhidas na esfera extrajudicial e pela prova oral produzida em juízo, que foi submetida ao contraditório e à ampla defesa.
4. A conduta perpetrada pelo Apelante adequa-se perfeitamente ao delito do art. 169, caput, do Código Penal Brasileiro. O depoimento da vítima em Juízo, [ID: 81332915] - confirmou a situação descrita na denúncia, corroborando à situação fática retratada na fase extrajudicial. Ademais, juntou aos autos o comprovante de transferência via PIX enviado por equívoco ao réu. Ainda na fase extrajudicial foi feito o contato com o réu para que fosse feita a devolução do dinheiro em razão do equívoco, o que não foi atendido.
4. O dolo específico exigido pelo tipo penal se evidencia na conduta do recorrente que, mesmo ciente do erro e instado pela vítima e pela autoridade policial, recusou-se a devolver o valor, mantendo-o indevidamente em seu poder.
5. A alegação de ausência de acesso à conta e dificuldades de fazer a devolução não afasta a intenção de apropriação, pois não houve qualquer providência concreta para restituição, nem justificativa plausível para a inércia prolongada. Ainda que o recorrente tenha deixado de utilizar a conta em que o valor foi depositado, poderia ter empreendido meios para reestabelecer o acesso e devolver a quantia, ainda mais tratando-se de banco digital, ou comprovar que buscou solucionar o entrave e não logrou êxito por motivo alheio à sua vontade, contudo, permaneceu inerte, o que impôe a manutenção da sentença.
IV. Dispositivo

7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995.